Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processo : 0711685-20.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 228737309 e declaratórios rejeitados ao id. 229329292 dos autos originários n. 0711820-29.2025.8.07.0001) que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou de ofício da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Goiânia/GO, local do domicílio da parte executada. O juízo singular observou que a parte ré se situa em Goiânia/GO e a autora tem representação no mesmo local. Anotou que “o negócio jurídico que deu origem ao título foi realizado em Goiânia/GO, conforme se observa da localização do imóvel”. Consignou que “não há nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula 3a”. A agravante relata que a execução está lastreada em contrato de locação de imóvel comercial, no qual foi eleito o foro de Brasília para dirimir controvérsias oriundas da relação contratual. Pontua que possui sede em Brasília, “de forma que a eleição deste foro foi estabelecida justamente para facilitar as tratativas oriundas da locação”. Sustenta a validade da cláusula de eleição de foro, com base no art. 63, § 1o, do CPC e no enunciado da Súmula 335 do STF, porquanto a escolha se fez de forma livre e espontânea pelas partes, inexistindo qualquer abusividade. Argumenta que “somente seria possível o reconhecimento da suposta abusividade, se comprovada hipossuficiência ou efetivo prejuízo ao direito de defesa das partes, o que não houve no presente caso, até mesmo porque, como já dito, o agravado sequer foi citado”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão para manter a tramitação do feito no juízo originário de Brasília. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar. O art. 781, inc. I, do CPC estabelece regra especial de competência aplicável às execuções fundadas em título extrajudicial, dispondo que a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Confira-se: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (Grifado) Igualmente, o art. 63 do diploma processual preceitua que as partes podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que conste de instrumento contratual, aluda expressamente a determinado negócio jurídico e guarde pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando lhe for favorável. No caso, houve eleição de foro para dirimir quaisquer dúvidas originadas do contrato de locação de imóvel, conforme cláusula terceira (id. 228385153 na origem). Segundo a Súmula 335 do STF, “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022). Ademais, já decidiu aquela Corte (EREsp n. 1.707.526/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção), em regra, para declarar a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. Assim, a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, a priori, somente pode ser promovida de ofício pelo juiz em contrato de adesão e quando ficar demonstrada relação de consumo. Ainda, por força de alteração inserida ao art. 63 do CPC pela Lei n. 14.879/2024, a eleição de foro não terá eficácia quando não guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Inicialmente, cuidando-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação de imóvel, não incide o Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, ausente relação de consumo, cumpre verificar se a eleição de foro feita no contrato que aparelha a execução cumpre os requisitos legais de eficácia. De acordo com a definição do art. 63, § 5o, do CPC, compreende-se como juízo aleatório aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. Antes mesmo da inclusão do dispositivo no CPC pela Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, a Corte Superior já proclamava a inadmissibilidade da escolha aleatória de foro. Confira-se: [...] 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 967.020/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 20/8/2018.) Na mesma linha, o aresto deste TJDFT: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO CONFIGURADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA No 33 DO STJ. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Cabe ao magistrado declinar da competência territorial, ainda que de ofício, quando verificar que a escolha do foro não observa os critérios legais de fixação da competência, sem qualquer justificativa plausível, mitigando-se os rigores da Súmula 33 do STJ. Hipótese que autoriza a declinação, de ofício. 2. O juiz tem o poder-dever de impedir a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 3. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina). Maioria. (Acórdão 1618948, 0723868-28.2022.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022.) Nesse quadro, o magistrado está autorizado a declinar da competência, mesmo de ofício, porquanto deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro e violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Como visto alhures, o entendimento foi alterado substancialmente nos últimos tempos. Atualmente, mitiga-se a aplicação da Súmula 33 do STJ e Súmula 23 do TJDFT quando se verifica que o autor fez escolha aleatória do foro, segundo as regras legais. Isso vale inclusive para as ações propostas pelo consumidor. Portanto, cumpre primeiro verificar se houve opção do autor pelo foro que não atende às regras definidas na lei. Diferentemente, caso não seja aleatória a escolha do autor, por isso injustificada, incidem as súmulas acima e o entendimento de que o juiz não pode declinar de ofício da competência relativa. Em exame preliminar, não reputo ineficaz ou abusiva a cláusula de eleição de foro, porquanto presentes os requisitos do art. 63, § 1o, do CPC. Isso porque o contrato de locação (id. 228385153 na origem), no qual houve a eleição de foro, foi celebrado em Brasília, mesmo local onde se encontra estabelecida a exequente (id. 228385155 na origem). Nisso, a pertinência da eleição de foro com o domicílio ou a residência de uma das partes. Daí, a probabilidade do direito, bem assim o perigo de dano, diante da determinação de remessa imediata dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Assim, defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator